Tribunal: TJES
Processo: 0017649-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017649-68.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE BEBIANO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017649-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE BEBIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 0 3de novembro de 2018, por volta das 14h00min, na Rua Tupac Amaru, n°8, Quadra 24, Setor Amena, Cidade Continental, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Roberta Emerick Silva, sua ex-esposa.

A vítima relata que conviveu maritalmente com o denunciado durante sete anos e tiveram uma filha, sendo que na data dos fatos já estavam separados há aproximadamente três anos.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até a porta da casa da vítima para buscar a filha e de dentro do carro passou a injuriá-la.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (fl. 05), diante do nervosismo do denunciado ela ficou com receio de deixar a filha sair com ele e, por isso, ele passou a ameaçá-la dizendo: "vou acabar com você; vou ferrar com você".

[...]

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, o réu foi condenado à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante ante a ausência de provas.

Contudo, entendo que não assiste razão à defesa.

Após detido estudo dos autos, tenho que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/07) e pelos depoimentos prestados.

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos colhidos durante a instrução:

ROBERTA EMERICK SILVA (vítima, em sede policial, fl. 08): a noticiante relata que no sábado 03/11/2018 por volta das 14h o autor esteve na casa da noticiante para pegar a filha e ela a acompanhou até o portão, ocasião em que o autor já saiu do carro gritando e xingando-a de piranha, sem vergonha, maldita, vagabunda, idiota, safada; que nesse momento a noticiante temeu pela segurança da filha em sair com o autor, mandando-a a sair do carro e entrar novamente em casa; que por esse motivo o autor a ameaçou dizendo: vou acabar com você, vou ferrar com você; a noticiante relata que nesse momento, o filho dela, Richard saiu para ver o que estava acontecendo e pediu para o autor ir embora, tendo ele xingado Richard de boiola e outros nomes, dizendo também que tinha um negócio no carro para mostrar a ele, possivelmente se referindo a pistola que sempre carrega no carro; que a noticiante ficou com muito medo, mas vieram uns colegas de Richard e todos pediram para o autor ir embora, tendo ele entraram no carro, proferido mais alguns xingamentos, indo embora em seguida, sendo que a noite ele estava transitando pela rua da noticiante novamente; a noticiante afirma temer por sua vida e integridade física, está com muito medo de sair de casa (...)

ROBERTA EMERICK SILVA (vítima, em juízo, mídia de fl. 57): Que na data dos fatos o Acusado foi até a sua residência para buscar a filha para sair; Que assim que ele chegou, tiveram um problema devido o boleto da escola da criança, pois a vítima não se recordava onde tinha o guardado, Que o Acusado ficou nervoso e começou a proferir xingamentos; Que o filho da vítima saiu da residência e pediu para o Acusado ir embora, (...)Que o Acusado continuou a xingando na frente da residência; Que o Acusado disse que a mataria; Que o Acusado ameaçou pegar algum objeto no carro; Que acreditou que ele buscaria uma arma para matar o filho dela, pois o Acusado é agente penitenciário; Que confirma seu relato em sede policial; Que sentiu medo das ameaças do Acusado”.

Ademais o apelante, em seu depoimento em sede judicial, confessou parcialmente a dinâmica do crime, indicando que discutiu com a vítima e falou “alguma coisa mais ríspida”.

Conforme se extrai dos depoimentos, o apelante foi até a residência da vítima para buscar a filha do casal, momento em que começou a proferir xingamentos e ameaça-la de morte.

Nesse ponto, a vítima também esclarece que sentiu medo das ameaças, especialmente pelo fato de o apelante ser agente penitenciário.

Dessa forma, sendo típica, ilícita, e culpável a conduta perpetrada pelo recorrente, e, ainda, existindo provas robustas acerca da prática delitiva, incabível é a pretensão absolutória.

Subsidiariamente, a defesa do apelante postula o redimensionamento da pena.

Com a devida vênia, considero que o pleito também não merece ser acolhido.

Partindo de 01 (um) mês previsto no tipo penal, o magistrado fixou a pena-base no mínimo-legal.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, fixando a pena intermediária em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Nesse ponto, entendo que o quantum de exasperação se mostra proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calculará a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definida na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

A defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, sustentando a ausência de pedido formal do Ministério Público.

Novamente sem razão.

Isso porque o Parquet, em sua exordial acusatória, requereu expressamente a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima, nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Observo, ainda, que o valor fixado pelo magistrado (R$1.000,00) também não merece redução, eis que se demonstra razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso em análise.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela defesa, a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma.

Somado a isso, encontra-se pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.

Pelo exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017649-68.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE BEBIANO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da existência de provas de autoria e materialidade inerentes ao crime de lesão corporal, incabível absolvição. 2. Recurso improvido.

1 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.